Tribunal: TJDFT
Processo: 0704221-71.2018.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE. TRANSPORTE GRATUITO E POR CORTESIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. SOLIDÁRIA. CONDUTOR. CULPA GRAVE. POSSUIDOR DIRETO. TEORIA DA CAUSALIDADE ADEQUADA. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA. COMPROVAÇÃO. REDUÇÃO. VALOR. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS. PENSÃO POR MORTE. CABIMENTO. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. PRESUNÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS.
1. A responsabilidade civil ocorre em face do descumprimento de uma obrigação pela transgressão de regra contratual ou por violação de um preceito normativo que regula a vida.
2. Nas hipóteses de acidente de trânsito, em um autêntico diálogo de fontes, deve-se analisar as circunstâncias do evento com espeque nas regras descritas no Código de Trânsito Brasileiro, como a obrigatoriedade do uso do cinto de segurança para condutor e passageiros em todas as vias do território nacional e o respeito a capacidade máxima de lotação do veículo.
3. No transporte gratuito, de mera cortesia, o condutor só será civilmente responsável por danos causados ao transportado quando incorrer em dolo ou culpa grave, nos termos da Súmula 145 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Há culpa grave quando o condutor, depois de passar a noite sem dormir, em uma festa, permite que o veículo transite com pessoas sem cinto de segurança e acima do limite máximo permitido para o veículo, o que resulta na morte de um dos passageiros.
5. Com base na teoria da causalidade adequada, o possuidor direto do veículo possui responsabilidade solidária no acidente de trânsito ao permitr que o condutor dirija seu carro, transportando passageiros acima da capacidade máxima permitida, sem cinto de segurança e durante a madrugada, pois sua conduta foi relevante e contribuiu para a ocorrência do evento danoso.
6. O proprietário registral de veículo automotor detém legitimidade para figurar no polo passivo de demanda ajuizada pela vítima de acidente entre veículos automotores envolvendo o referido bem móvel, pois a alegação de que o veículo apenas encontra-se registado em seu nome, mas não detém a efetiva posse não é suficiente para afastar sua responsabilidade em relação aos danos causados, sendo certo que o veículo era conduzido por seu ex-marido de forma consentida.
7. O proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz, provocando acidente de trânsito, de modo que deve ser responsabilizado, conjuntamente com o condutor e com o possuidor do veículo, pelos danos morais e materiais causados pela morte do carona em acidente de trânsito.
8. Ainda que verificada a culpa grave dos envolvidos no evento danoso, deve ser reconhecida a culpa concorrente da vítima na dinâmica dos fatos quando sua conduta de aceitar carona em um veículo que não comportava a quantidade de passageiros a ser transportada e de sentar-se entre os bancos, sem cinto de segurança, contribuiu para a produção do resultado, de modo que deve a indenização deve ser reduzida diante de concorrência de concausas.
9. É devida a pensão mensal por morte aos dependentes do falecido, sendo que, nas hipóteses de família de baixa renda, a jurisprudência pacificada entende que há presunção relativa de dependência econômica entre seus membros.
10. Afigura-se razoável e proporcional a fixação da pensão em 2/3 (dois terços) do salário-mínimo, com redução de 20% (vinte por cento) em razão da culpa concorrente da vítima, devida entre a data da morte até a data em que completaria 25 (vinte e cinco) anos e, a partir de então, reduzida para 1/3 (um terço) do salário-mínimo, com a redução de 20% (vinte por cento) dada a culpa concorrente, até o óbito dos genitores ou a data em que a vítima atingiria a expectativa de vida média do brasileiro, no caso, entendida como 65 (sessenta e cinco) anos.
11. Na hipótese de morte de ente familiar, o dano moral é in re ipsa e opera-se independentemente de prova do prejuízo, pois é uma decorrência natural da violação do direito da personalidade e da prática do ato ilícito.
12. Em face da extensão do dano, da repercussão na esfera pessoal das vítimas, do grau de culpa e da capacidade financeira do ofensor, mostra-se razoável a compensação por danos morais no patamar fixado na sentença, com redução de 20% (vinte por cento) em razão da culpa concorrente da vítima.
13. Apelos conhecidos e não providos.